Tribunal: TJDFT
Processo: 0005467-49.2004.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. INDICAÇÃO DOS CORRESPONSÁVEIS PELO DÉBITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os requisitos exigidos para a constituição da Certidão de Dívida Ativa – CDA – são os previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal – LEF).
2. A indicação no título dos nomes dos corresponsáveis deve ser compreendida como faculdade conferida à Fazenda Pública de inclusão de todos os sujeitos responsáveis pelo recolhimento do tributo.
3. Com efeito, para que seja corretamente compreendido o aludido requisito de constituição da CDA basta observar que a Fazenda Pública pode, inclusive, redirecionar a execução fiscal para sujeito passivo não incluído no título, como no caso do sócio administrador que atua com eventual excesso de poder, nos termos do art. 135 do CTN.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.